Tribunal: TJSP
Processo: 2160758-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Acordo que não prevê o vencimento antecipado das parcelas em caso de mora. Negado o efeito suspensivo. Contrarrazões. Possibilidade, no entanto, de o credor exigir, na execução processada, as parcelas que forem vencendo. Decisão reformada para se permitir o processamento da execução em seus ulteriores termos. Julgado do STJ nesse sentido. Recurso provido.